Tribunal: STF
Processo: ARE 666567
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. TRIBUTAÇÃO PRIVILEGIADA NA FORMA DO ARTIGO 9º, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 406/68 E LC Nº 116/03. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 279/STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (artigo 323 do RISTF). 



    2. Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (artigo 102, III, § 3º, da CF). 



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE ISS DE FORMA FIXA. ART. 9º, § 1º, DO DECRETO LEI Nº 46/68. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA. A questão de incidência do ISS sobre os serviços cartorários e notariais previstos nos itens 21 e 21.1 da lista anexa à LC 116/2003 foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.089/DF proposta pela ANOREG Associação dos Notários e Registradores do Brasil, declarando o STF a constitucionalidade de tal prática. Reconhecida a incidência do tributo sobre dito serviço, a interpretação do § 1º do art.9º do Decreto Lei nº 406/68 em relação a tais atividades deve ser feita em consonância com o julgado do STF. O argumento esposado naquele órgão de que a incidência do ISS dá-se em razão da capacidade contributiva é contrário à ideia de tributação de forma fixa. O viés lucrativo também reconhecido no julgado não se coaduna com a noção de remuneração do próprio trabalho. Os serviços cartorários, registrais e notariais são prestados pelos titulares da delegação e equipe de funcionários contratados, não se podendo considerá-los como trabalho pessoal, o que afasta a tributação privilegiada contida no art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei nº 406/68. Precedentes do STJ e desta Corte. (...)”. 



    4. Verificar se a prestação de serviços da sociedade profissional se enquadra no disposto no § 1º do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 406/68, demandaria o prévio exame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o extraordinário. Incidência do Enunciado da Súmula n.º 279/STF 



    5. Precedentes: AI n.º 723.796/BA, relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.2.2010; RE n.º 265.614-AgR/PR, relatora a Ministra Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ de 28.6.2002; e AI n.º 587.089-AgR/RS, relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.9.2009. 



    6 . Agravo regimental não provido.